Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE COM DOENÇAS PSIQUIÁTRICAS. TRANSFERÊNCIA PARA ALA PSIQUIÁTRICA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM CONCEDIDA. Considerando o estado de saúde do paciente, que possui histórico de alcoolismo, uso intensivo de drogas e é portador de esquizofrenia, devem ser adotadas medidas de encarceramento especiais, em ala prisional que possua infraestrutura necessária aos cuidados médicos por ele demandados. Impetração admitida; ordem concedida, confirmada a liminar.